Tribunal: STF
Processo: ADI 1994
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-24
Data de publicação: 2006-05-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ARTIGO 74 E
ARTIGO 279 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM A
REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 17/99.
ARTIGOS 25, §§, 26, 27, CAPUT E PARAGRÁFO ÚNICO, 28, §§, TODOS DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 32/93, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI
CONFERIDA PELA LC N. 142/99. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIAÇÃO DO
 CARGO DE SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO. DISCREPÂNCIA DO MODELO
DELINEADO NA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 73, 75, PARAGRÁFO ÚNICO, 96, INCISO II, ALÍNEA "B", DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Estrutura dos Tribunais de Contas
Estaduais. Observância necessária do modelo federal.
Precedentes.
2.      Não é possível ao Estado-membro extinguir o cargo
de Auditor na Corte de Contas estadual, previsto
constitucionalmente, e substituí-lo por outro cuja forma de
provimento igualmente divirja do modelo definido pela
CB/88.
3.      Vício formal de iniciativa no processo legislativo que
deu origem à LC 142/99. A CB/88 estabelecendo que compete ao próprio
 Tribunal de Contas propor a criação ou extinção dos cargos de seu
quadro, o processo legislativo não pode ser deflagrado por
iniciativa parlamentar [artigos 73 e 96, inciso II, alínea b].
4.
        Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o § 6º do
 artigo 74 e o artigo 279, ambos da Constituição do Estado do
Espírito Santo, com a redação que lhes foi atribuída pela Emenda
Constitucional n. 17/99, e toda a Lei Complementar n. 142/99, que
promoveu alterações na Lei Complementar n. 32/93, do mesmo
Estado-membro.